Tribunal: TJES
Processo: 5001205-64.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001205-64.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA TEREZA SANT ANA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO RECONHECIDA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de contrato de seguro que gerou descontos mensais na conta bancária da autora. A sentença determinou a restituição dos valores descontados — de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após tal data —, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A parte autora, ora apelante, busca: (i) majoração do valor da indenização por danos morais; (ii) restituição integral em dobro dos valores indevidamente debitados; (iii) alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso; e (iv) majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados, inclusive os anteriores a 30/03/2021; (ii) estabelecer se o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é desproporcional; e (iv) verificar se os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação do seguro, não apresentando documentos mínimos exigidos para autenticação eletrônica da assinatura, como logs, certificados digitais ou geolocalização, configurando ausência de manifestação válida de vontade da consumidora.

Aplica-se à hipótese a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, por se tratar de falha interna no serviço prestado, cujos riscos são inerentes à atividade bancária.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, deve observar a modulação de efeitos definida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, sendo devida em dobro apenas para os valores pagos a partir de 30/03/2021, e de forma simples para os anteriores.

O termo inicial dos juros de mora em relação à indenização por danos morais deve ser a data do arbitramento, conforme orientação jurisprudencial do STJ. Para os valores materiais, é correta a aplicação da taxa Selic desde cada desconto indevido, por englobar juros e correção monetária.

O valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza do dano, a condição das partes e os precedentes em casos similares, não havendo razão para sua majoração.

A fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da condenação está em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, sendo adequada à natureza e à complexidade da demanda. Ausente demonstração de irrisoriedade ou desproporcionalidade, não cabe sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação mínima da contratação de seguro autoriza a declaração de nulidade do negócio jurídico por inexistência de manifestação válida de vontade.

A restituição em dobro de valores indevidamente descontados depende da observância da modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS, sendo cabível apenas para pagamentos realizados após 30/03/2021.

A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em conta bancária sobre verba alimentar configura-se in re ipsa, sendo o valor arbitrado passível de revisão apenas em caso de manifesta desproporcionalidade.

A taxa Selic pode ser utilizada como índice único de atualização monetária e de juros, desde o desconto para valores materiais e desde o arbitramento para danos morais.

A fixação de honorários advocatícios entre os parâmetros legais deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, e sua revisão exige demonstração concreta de desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 373, II, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível 5001321-36.2021.8.08.0006, Rel. Desª. Débora Corrêa, j. 12.05.2025; TJES, Apelação Cível 5000897-02.2023.8.08.0013, Rel. Desª. Heloisa Cariello, j. 11.07.2025; TJES, Apelação Cível 007140002002, Rel. Desª. Eliana Munhos Ferreira, j. 05.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001205-64.2025.8.08.0014

APTE
:
MARIA TEREZA SANT ANA

APDO
:
BANCO
AGIBANK S.A.

RELATOR:

DES.
ROBS
O
N LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal a aferir a correção jurídica da sentença que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
, declarando a nulidade do contrato de seguro que ensejou descontos na conta bancária da autora, determinando a restituição dos valores indevidamente debitados — de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após tal marco —, fixando indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

P
ois bem.

A insurgência recursal limita-se à
pretensão de majoração
do
quantum
indenizatório por danos morais, à restituição integralmente em dobro dos valores descontados, à alteração do termo inicial dos juros de mora para o evento danoso e à majoração da verba honorária.

De início, cumpre consignar que
o Juízo
a quo

examinou com acuidade o conjunto fático-probatório, assentando, de forma expressa, que a instituição financeira
não se desincumbiu do ônus probatório
que lhe incumbia, especialmente após a inversão determinada em sede saneadora, em consonância com o entendimento consolidado no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

Com isso,
restou consignado que a apólice apresentada carecia de elementos técnicos mínimos aptos a comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica, inexistindo logs, certificados, identificação de dispositivo, IP ou geolocalização, circunstâncias que conduziram, de maneira lógica e coerente, ao reconhecimento da ausência de manifestação válida de vontade e, por conseguinte, à nulidade do negócio jurídico.

Nesse contexto, corretamente aplicou o magistrado de origem a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, reconhecendo que fraudes e falhas internas integram o risco da atividade bancária. Tal premissa, vale frisar, não foi infirmada por prova técnica idônea em grau recursal, limitando-se a apelante a reiterar inconformismo quanto às consequências jurídicas extraídas pelo juízo a quo.

N
o que concerne à
repetição do indébito
, não assiste razão à recorrente ao pretender a devolução integralmente em dobro
do periodo anterior a março/2021
.

A sentença alinhou-se de forma estrita ao entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
, ao reconhecer que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva.

Todavia, observou-se, com acerto, a
modulação dos efeitos
estabelecida naquele precedente, segundo a qual a devolução em dobro somente se aplica aos pagamentos realizados após 30/03/2021, sendo devida a restituição simples para aqueles anteriores a tal marco temporal. Trata-se de aplicação direta e obrigatória de precedente qualificado, em estrita observância aos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil, inexistindo margem hermenêutica para afastá-lo, como pretende a apelante.

Igualmente não prospera a insurgência quanto ao
termo inicial dos juros de mora
.

A sentença distinguiu, de maneira tecnicamente adequada, os consectários incidentes sobre a restituição dos valores materiais e sobre a indenização por danos morais, fixando a
taxa Selic
como índice único de atualização desde cada desconto indevido, e, quanto ao dano moral, a partir do arbitramento. Tal solução encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite a utilização da Selic como índice que engloba juros e correção monetária, evitando-se a indevida cumulação de encargos. Ademais, como bem ressaltado nas contrarrazões, a controvérsia não se amolda, de forma automática, à hipótese típica de responsabilidade extracontratual pura a atrair, indistintamente, a Súmula 54 do STJ, sobretudo porque a própria sentença já assegurou a recomposição patrimonial desde cada desconto indevido, inexistindo prejuízo concreto à parte autora.

No tocante aos
danos morais
, tem-se que o juízo de origem reconheceu, com base na experiência comum e na jurisprudência dominante, que os descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando abalo moral indenizável. Todavia, ao fixar o quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), levou em consideração os critérios clássicos de proporcionalidade e razoabilidade, ponderando a extensão do dano, a intensidade do sofrimento, a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Não se vislumbra, nesse ponto, qualquer descompasso que autorize a intervenção desta instância revisora. Ao revés, o valor arbitrado mostra-se consentâneo com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica da indenização, sem assumir feição punitiva exacerbada.

A propósito
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. (...
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, sendo insuficiente a apresentação de telas sistêmicas unilaterais como prova válida da celebração do contrato.

4. A ausência de assinatura do consumidor em contrato escrito ou de prova inequívoca da contratação mediante autorização telefônica evidencia falha na prestação do serviço bancário, impondo a inexigibilidade do débito.

5. Os descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor caracterizam dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00, é adequado e proporcional à ofensa, considerando o montante do empréstimo questionado e os parâmetros adotados pelos Tribunais em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.
(...). (TJES. 3ª Câmara Cível. Apelação Cível 5001321-36.2021.8.08.0006. Relatora Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data: 12/05/2025).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da contratação do cartão de crédito consignado depende da prestação clara e adequada de informações ao consumidor sobre a natureza e as condições do negócio, sob pena de nulidade por vício de consentimento, especialmente em relação a consumidores idosos, considerados hipervulneráveis.

4. A juntada de instrumentos contratuais não é suficiente para validar o negócio jurídico quando ausente a comprovação de entrega ou uso do cartão e de ciência inequívoca do consumidor sobre o tipo de contratação e suas consequências.

5. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente só é cabível após 30/03/2021, conforme a modulação de efeitos fixada no EREsp n. 1.413.542/RS (STJ), sendo devida a restituição simples dos valores anteriores, ante a inexistência de má-fé comprovada.

6. O dano moral está configurado pela limitação indevida de verba alimentar de pessoa idosa, especialmente quando o valor do benefício não ultrapassa um salário-mínimo, sendo adequada a indenização fixada em R$ 3.000,00, conforme jurisprudência local e o método bifásico do STJ.

7. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo proporcional à complexidade e à natureza da demanda.
(...) (TJES. 2ª Câmara Cível. Apelação Cível 5000897-02.2023.8.08.0013. Relatora Desª. Heloisa Cariello. Data: 11-07-2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Nesse contexto, ressalto que a fixação do
quantum
indenizatório insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador, cuja revisão somente se impõe em hipóteses de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica nos autos.

Por fim, quanto à
verba honorária
, igualmente não merece guarida o pedido de majoração. A sentença observou fielmente o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixando os honorários em 10% sobre o valor da condenação, percentual que se mostra compatível com a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o grau de complexidade da demanda. A mera irresignação da parte com o montante fixado, desacompanhada de demonstração concreta de desproporcionalidade ou irrisoriedade, não autoriza a revisão do arbitramento realizado pelo magistrado singular.

P
or todo o exposto,
conheço do recurso e

nego-
lhe

provimento
, para
manter na íntegra a r. sentença.

Deixo de fixar honorários recursais, vez que não houve condenação da parte autora, ora apelante, a ensejar a majoração do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)